Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (DJE). INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE DURANTE O PRAZO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO PELA CONTAGEM DOS PRAZOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade.
2. O agravante sustenta que a indisponibilidade do sistema PJe no dia 12/06/2024 impactou a disponibilização e a publicação da sentença no DJE, justificando a prorrogação do prazo recursal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a indisponibilidade do sistema PJe no curso do prazo recursal justifica a prorrogação do prazo para interposição do recurso; e (ii) se o prazo sugerido pelo sistema PJe pode ser considerado vinculativo para contagem dos prazos processuais.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei no 11.419/2006, a publicação no DJE ocorre no primeiro dia útil seguinte à disponibilização do ato judicial, iniciando-se a contagem do prazo recursal no dia útil subsequente.
5. A sentença foi disponibilizada no DJE em 11/06/2024 e publicada em 12/06/2024, iniciando-se o prazo recursal em 13/06/2024. O prazo final para interposição do recurso ocorreu em 03/07/2024, mas o agravante interpôs a apelação apenas em 04/07/2024, tornando-se intempestiva.
6. A indisponibilidade do sistema PJe, por si só, não afeta a publicação de atos no DJE nem implica prorrogação do prazo, salvo se ocorrer no primeiro ou último dia do prazo recursal, o que não se verifica no caso concreto.
7. O prazo sugerido pelo sistema PJe tem caráter meramente informativo e não exime a parte do dever de acompanhar os prazos processuais nos termos da legislação aplicável.
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reforça que a contagem do prazo recursal deve observar a publicação no DJE, sendo irrelevantes eventuais equívocos no sistema eletrônico interno do Tribunal.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A indisponibilidade do sistema PJe no curso do prazo recursal não justifica sua prorrogação, salvo se ocorrer no primeiro ou último dia do prazo. O prazo sugerido pelo sistema eletrônico é meramente informativo e não vincula a contagem legal do prazo processual."